Tribunal: TJMT
Processo: 1014668-44.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014668-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), TIAGO JOAO DE MELLO - CPF: 028.869.631-00 (ADVOGADO), VALDIR BOBBI - CPF: 535.742.221-49 (AGRAVANTE), JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.942.860/0001-91 (AGRAVADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EVICÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AGRAVADA QUE NÃO HONROU COM O PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA - PROSSEGUIMENTO SOBRE O VALOR REMANESCENTE - CABIMENTO - APLICAÇÃO DA MULTA E HONORÁRIOS DE 10% - CABIMENTO - AMPARO NO ART. 523, §1º, CPC – DECISÃO DESCONSTITUÍDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Mesmo que o adimplemento se dê parcialmente, é cabível a condenação do devedor à multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, sobre o valor remanescente da dívida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDIR BOBBI em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0002363-27.2017.8.11.0019, em face de JUMASA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA., indeferiu o pedido de aplicação da multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios, nos termos do art. 532, §1º, do CPC, em razão do cumprimento voluntário parcial do débito e determinou nova intimação da devedora para pagar, sob pena de multa.

Nas razões do agravo, sustenta que a
“agravada foi intimada no dia 29/04/2021, por intermédio de sua advogada, para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), à luz do artigo 523, §1º do Código de Processo Civil.”

Afiança que
“no dia 20/05/2021, isto é, no último dia do prazo acima descrito, a parte agravada formulou pedido de parcelamento do débito, efetuando pagamento parcial de 30% (trinta por cento) do valor total do débito (Id. 56095913).”

Assevera que
“impugnou o pedido de parcelamento do débito formulado, haja vista a expressa vedação contida no artigo 916, §7º do Código de Processo Civil, bem como em razão do fato da agravada não ter comprovado a ausência de condições de efetuar o pagamento integral, pugnando pela aplicação da multa e honorários advocatícios, ambos de 10% (dez por cento) ”.

Requer a reforma da decisão para que seja aplicado o artigo 523, §2º, do CPC, efetuando o pagamento do valor remanescente no prazo de 15 (quinze) dias conforme o
caput
do mesmo artigo, a multa e os honorários previstos no §1º sobre o restante da dívida.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

Não houve pedido realizado em caráter de urgência (Id. 99273456).

Informações prestadas pelo magistrado
a quo
(Id. 99714119).

Regularmente intimada, a parte agravada apresentou suas contrarrazões (Id. 102643990).

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

Conforme relatado, o agravante se insurge da decisão que indeferiu o pedido de aplicação da multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios, previstos no art. 523, § 1º, do CPC, em relação ao saldo remanescente da dívida e determinou nova intimação do devedor para cumprimento, sob pena de multa.

O exequente, ora agravante, aduz que o executado já havia sido intimado em 29.04.2021 para pagar o débito voluntariamente, sob pena de multa e de condenação em honorários advocatícios, todavia, limitou-se a depositar apenas 30% (trinta por cento) do valor e requereu o parcelamento do remanescente, o qual foi impugnado pelo agravante e indeferido pelo Magistrado
a quo.

Sobre a matéria debatida pelo agravante o Código de Processo Civil, o art. 523 dispõe,
in verbis:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2º
Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.
” (grifei)

Ao compulsar os autos, vislumbra-se que realmente a agravada foi intimada para proceder o pagamento voluntário conforme o ID (98065969), porém não o fez, limitando-se a depositar apenas 30% (trinta por cento) da dívida e solicitar o parcelamento do remanescente em 6 (seis) vezes ( Id. 98065971).

Ora, é evidente que a multa prevista no art. 523 do CPC deve incidir sobre o remanescente, assim como os honorários advocatícios, sendo desnecessário nova intimação do devedor.

Nesse sentido colaciono os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO REMANESCENTE. DIFERENÇA DE VALORES ENTRE O PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E O EFETIVO DEPÓSITO. No tocante ao pedido de atualização de valores, não há dúvida de que no período compreendido entre a data da propositura do cumprimento de sentença e a data em que efetuada a penhora judicial via BACEN-JUD e/ou depósito, deve incidir atualização monetária e juros moratórios sobre o valor postulado na execução. Precedentes jurisprudenciais. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº
70077581734
, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Martin Schulze, Julgado em: 26-06-2018) Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. MATÉRIA PRECLUSA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 523, §1º, DA NOVEL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO. MULTA INCIDÊNCIA SOBRE O SALDO REMANESCENTE. (...) Insta ressaltar o artigo 523, caput e §1º do novel Código de Processo Civil estabelece que o cumprimento de sentença se inicia a requerimento do exequente, sendo intimado o devedor para satisfazer o débito, no prazo de quinze dias, acrescendo-se a multa em caso de ausência de pagamento voluntário no interregno de tempo fixado em lei. 4. Ademais, quando há o adimplemento parcial da condenação a aludida multa do art. 523, §1º, do novel diploma processual incide apenas sobre a diferença não depositada, nos termos do §2 do mesmo dispositivo legal precitado. 5. É oportuno destacar que o depósito judicial do valor executado tem o efeito do pagamento, ainda que parcial, nos termos do art. 334 do Código Civil, razão pela qual devem ser acolhidos em parte o recurso intentado, a fim de que a multa incida apenas sobre o saldo devido. (...) Negado seguimento ao agravo de instrumento.(Agravo de Instrumento, Nº 70082856089, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 15-04-2020)”

Dessa forma, a decisão merece ser reformada.

Dispositivo.

Com estas considerações,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a decisão agravada e determinar a incidência da multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios no saldo remanescente, conforme previsto no art. 523, §§1º e 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022